Tribunal: STJ
Processo: 0800009-03.2022.8.06.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845355 - CE (2025/0028172-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADOS
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.

SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182, STJ) e da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no
o, inciso V, da
c/c
do Código Penal, por omitir saídas de
art. 1
Lei no 8.137/1990,
art. 71
mercadorias tributadas, causando prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$
32.681,32.
3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no princípio da
insignificância, considerando que o valor do tributo sonegado era inferior ao limite
estabelecido pela legislação estadual para propositura de execução fiscal. O Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará reformou a decisão, afastando a aplicação do princípio da
insignificância e determinando o prosseguimento da ação penal.
4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem, com fundamento
na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, não
conhecido em decisão monocrática, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento
para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do recurso especial,
Documento eletrônico VDA51681862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0461698a-3113-495c-b143-38989c013d49

considerando: (i) a alegação de que a questão é eminentemente jurídica e não demanda
reexame de fatos e provas; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182, STJ.
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal de origem,
considerando que o débito tributário apurado supera o limite de 10 salários mínimos
estabelecido pela legislação estadual para dispensa de execução fiscal, sendo necessário o
reexame de fatos e provas para alterar essa conclusão, o que é vedado pela Súmula n. 7,
STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a
observância dos limites estabelecidos pela legislação estadual para aplicação do princípio
da insignificância em crimes tributários, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários deve observar os
limites estabelecidos pela legislação estadual, sendo vedado o reexame de fatos e provas na
via do recurso especial (Súmula n. 7, STJ).
3. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a incidência da Súmula n.
83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V; Código Penal,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 71;
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e 396.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51681862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0461698a-3113-495c-b143-38989c013d49

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845355 - CE (2025/0028172-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADOS
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066

KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851

CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.

SÚMULAS N. 7, 83 E 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182, STJ) e da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi denunciado pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no
o, inciso V, da
c/c
do Código Penal, por omitir saídas de
art. 1
Lei no 8.137/1990,
art. 71
mercadorias tributadas, causando prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$
32.681,32.
3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no princípio da
insignificância, considerando que o valor do tributo sonegado era inferior ao limite
estabelecido pela legislação estadual para propositura de execução fiscal. O Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará reformou a decisão, afastando a aplicação do princípio da
insignificância e determinando o prosseguimento da ação penal.
Documento eletrônico VDA51681863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:18
Código de Controle do Documento: 29030537-589f-41bb-a1e0-649e8d045ca0

4. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem, com fundamento
na Súmula n. 7, STJ. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, não
conhecido em decisão monocrática, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento
para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do recurso especial,
considerando: (i) a alegação de que a questão é eminentemente jurídica e não demanda
reexame de fatos e provas; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182, STJ.
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelo Tribunal de origem,
considerando que o débito tributário apurado supera o limite de 10 salários mínimos
estabelecido pela legislação estadual para dispensa de execução fiscal, sendo necessário o
reexame de fatos e provas para alterar essa conclusão, o que é vedado pela Súmula n. 7,
STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a
observância dos limites estabelecidos pela legislação estadual para aplicação do princípio
da insignificância em crimes tributários, atraindo a incidência da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários deve observar os
limites estabelecidos pela legislação estadual, sendo vedado o reexame de fatos e provas na
via do recurso especial (Súmula n. 7, STJ).
Documento eletrônico VDA51681863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:18
Código de Controle do Documento: 29030537-589f-41bb-a1e0-649e8d045ca0

3. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a incidência da Súmula n.
83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso V; Código Penal,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 71;
CPP, arts. 41, 395, inciso III, e 396.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7, 83 e 182, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ELDER AGUIAR
VIDAL contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do crime contra a
ordem tributária, tipificado no
o, inciso V, da
c/c
do Código
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
Penal, por deixar de emitir documento fiscal referente à venda de mercadorias tributadas,
causando prejuízo aos cofres públicos estaduais no valor de R$ 32.681,32, sobre o qual foi
aplicada multa de R$ 57.672,92, totalizando um prejuízo de R$ 90.354,24 (fls. 210-217).
O Juízo de primeira instância rejeitou a denúncia com base no princípio da
insignificância, considerando que o valor do tributo sonegado era inferior ao limite
estabelecido pela legislação estadual para propositura de execução fiscal (fls. 224-234).
O Ministério Público do Estado do Ceará interpôs recurso em sentido estrito,
que foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, afastando a aplicação do
princípio da insignificância e determinando o prosseguimento da ação penal (fls. 304-316).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, sob o
fundamento de que não havia omissão no acórdão recorrido, sendo a pretensão da parte
apenas rediscutir o mérito da decisão (fls. 357-360 e 392).
O agravante interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 41, 395, inciso
III, e 396 do Código de Processo Penal, ao
do Código Penal e ao
o, inciso V, da
art. 71
art. 1
sustentando a ausência de justa causa para a ação penal diante da
Lei n. 8.137/1990,
insignificância do valor do tributo (fls. 327-337).
O recurso especial foi inadmitido na origem, com base na Súmula n. 7, STJ (fls.
401-403).
O agravante interpôs agravo em recurso especial, reiterando que a questão é
eminentemente jurídica e já foi julgada pelo STJ em casos semelhantes (fls. 410-413).
Documento eletrônico VDA51681863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:18
Código de Controle do Documento: 29030537-589f-41bb-a1e0-649e8d045ca0

Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial em
razão do óbice da Súmula n. 182, STJ (fls. 457-461).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada merece
reforma, pois teria impugnado adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e que a questão discutida é eminentemente jurídica, não demandando
reexame de fatos e provas. Defende ainda que não é caso da incidência da Súmula n. 83,
STJ e que há violação ao
do Código Penal (fls. 465-470).
art. 71
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental para reformar
a decisão monocrática e determinar o conhecimento do recurso especial.
A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial com base na
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
Súmula n. 182, STJ. Além disso, superado o óbice quanto ao conhecimento do agravo, a
decisão recorrida fez incidir os óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
No que tange à Súmula n. 7, STJ, a defesa sustenta que a questão é
eminentemente jurídica, envolvendo a aplicação do princípio da insignificância, e que não
seria necessário o reexame de fatos e provas. Contudo, conforme destacado na decisão
agravada, o Tribunal de origem concluiu que o débito tributário apurado, no valor de R$
32.681,32, supera o limite de 10 salários-mínimos estabelecido pela legislação estadual
para a dispensa de execução fiscal, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
Logo, para alterar essa conclusão, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial.
A respeito da apontada violação ao
do Código Penal, consta na decisão
art. 71
agravada que, de acordo com o auto de infração n. 2018.04115-5, o agravante teria, em
tese, omitido saídas de mercadorias no período de janeiro a dezembro de 2015, o que, para
a acusação, tornaria imperiosa a fração do aumento de pena referente à continuidade
delitiva. Logo, para afastar a incidência da norma do
do Código Penal, efetivamente
art. 71
seria preciso a incursão nos fatos, inviável na via eleita em razão da orientação da Súmula
n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA51681863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:18
Código de Controle do Documento: 29030537-589f-41bb-a1e0-649e8d045ca0

Quanto à Súmula n. 83, STJ, verifica-se que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a observância dos limites
estabelecidos pela legislação estadual para a aplicação do princípio da insignificância em
crimes tributários.
Por fim, no que se refere à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, a decisão monocrática destacou que o agravante não atacou de forma
adequada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
reiterar as razões do recurso especial. Tal conduta atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Dessa forma, não há nos autos qualquer argumento apto a ensejar a reforma da
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51681863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:18
Código de Controle do Documento: 29030537-589f-41bb-a1e0-649e8d045ca0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0028172-5
AREsp 2.845.355 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08000090320228060296
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADO
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
ADVOGADOS
: KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADO
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
ADVOGADOS
: KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155614461605494@
2025/0028172-5 - AREsp 2845355 Petição : 2025/0057435-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: C1AEA57E-5A82-467E-B8B8-8317DDDC7C40